Tribunal: TJMT
Processo: 0002750-33.2019.8.11.0064
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002750-33.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGNALDO SILVA ALVES - CPF: 964.886.971-53 (APELANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. TESTE ETÍLICO ININTELIGÍVEL. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto
p
ela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa do réu
Agnaldo Silva Alves
,
contra a sentença
que condenou o apelante à pena de
6 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão da habilitação por 2 meses
, por embriaguez ao volante
(
art. 306, §1º, inc. I, do CTB
)
.
A Defesa pleiteia a
absolvição, por ausência de materialidade delitiva, argumentando que o teste etílico está ininteligível.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se a insuficiência do teste etílico compromete a materialidade do delito, considerando as demais provas produzidas nos autos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade foi comprovada pelo conjunto probatório, que inclui boletim de ocorrência,
cujo teor aponta
que
foi
realizado o teste etílico o qual apontou
o
teor de 0,60 MG/L
,
além
da
confissão extrajudicial
do apelante
,
aliado ao depoimento dos agentes públicos que realizaram a abordagem do réu
, tudo a demonstrar
que o apelante dirigia veículo automotor sob influência de álcool.

4
. A validade do depoimento de policiais, corroborado por outras provas nos autos, reforça a credibilidade das declarações e a idoneidade do conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
O fato do teste etílico se encontrar ininteligível não
acarreta a absolvição, porquanto a
materialidade delitiva se acha devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos,
especialmente o teor do boletim de ocorrência, confissão extrajudicial do apelante e o depoimento dos agentes públicos, tudo a evidenciar que o apelante conduzia
veículo automotor sob influência de álcool
”
.

Dispositivo

relevante
citado
:
CTB, art. 306;

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT,
N.U 1000578-12.2022.8.11.0092,
Rel.
Gilberto
Giraldelli
, Publicado no DJE 12/
04/2024;
TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, da Turma Criminais Reunidas
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa de
AGNALDO SILVA ALVES
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/
MT
, que condenou
o apelante
à pena de
06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, pela prática do delito previsto no art. 306,
§1º
, inciso I
, da Lei n. 9.503/
97.

Em suas razões, a Defesa postula pela
absolvição do apelante, por ausência de
materialidade
,
pois o teste etílico
não está legível
nos autos
.
(id. 229192194).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
229192196
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

238905655
)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão, e intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94, da respectiva data.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A pretensão defensiva
não
comporta acolhimento.

Isso porque,
a
materialidade delitiva
do crime previsto n
o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
está sobejamente comprovada
por meio do
Auto de Prisão em Flagrante
(id. 229191271-
pág. 7),
Boletim de Ocorrência n.
2019.59011

(id.
229191271 – Págs. 26/28
)
, apontando que o teste etílico apontou teor de
0
,60 MG/L
, Teste
Etilômetro

(
229191271 – Pág. 25
)
, Termo de Exibição
(id.
229191271 – Pág. 11
),
Auto de Apreensão
(id.
229191271 – Pág. 12
),
Termo de Fiança (id. 229191271 – Pág. 21),
Ordem de Soltura (id. 229191271 – Pág. 34), além dos
depoimentos testemunhais colhidos em ambas fases procedimentais.

De igual sorte
, a
autoria delitiva
também se
mostra inconteste nos autos, porquanto, apesar de permanecer em silêncio, quando do
seu
interrogatório
em juízo, o
apelante
confessou extrajudicialmente a prática delitiva
, dizendo que ingeriu bebida alcoólica
, na data dos fatos
. Vejamos:

“Que confessa ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir; que bebeu álcool no dia anterior e hoje de manhã acreditou estar sob pleno controle de seus atos e julgou não estar mais embriagado”. Id. 69082820.

Some-se a isto que o depoimento judicial do PM
Vanilson
Rocha de Souza

robora o acervo probatório, porquanto a testemunha declarou que a guarnição foi acionada
devido a uma comunicação de que o veículo Pálio estava trafegando em alta velocidade, pelas vias públicas
, realizando manobras perigosas.

A testemunha verberou ainda que, a
o chegar no local, a guarnição deparou com o acusado,
em visível
estado de embriaguez,
o qual foi comprovado
mediante a realização do teste de bafômetro
.

Neste contexto, em que pese a argumentação defensiva, no sentido de que o teste etílico
está ininteligível
,
observa-se, claramente, do arcabouço probatório que a
guarnição abordou o apelante e, constatando o seu visível estado de embriaguez, realizou o teste etílico
, “
constatando
o teor etílico de 0,60 MG/L – teste de n. 036, conforme
consignado no Boletim de Ocorrência n. 2019.59011
”.
(id. 229191271-pág. 27).

Desta forma,
apesar do teste etílico se encontrar ininteligível,
a confissão extrajudicial
do apelante, aliada ao
teor do boletim de ocorrência e ao
depoimento das testemunhas, em ambas as fases processuais,
são suficiente
s
a embasar o édito condenatório
, demonstrando o estado de ebriedade do apelante.

Anote-se, por ser importante, que
o delito de embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato
, sem a necessidade de que haja potencial lesividade em sua conduta. Logo, dispensa-se a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça já se pronunciou,
in
verbis
:

“
A condenação pelo delito de embriaguez ao volante prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta apurada, bastando para tanto a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa
. (...). (N.U 1000578-12.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024).

“Por ser de perigo abstrato, o crime de Embriaguez ao volante se consuma com a realização da conduta prevista no tipo penal incriminador (art. 306 do CTB) não sendo exigível a efetiva colocação do bem jurídico tutelado em risco”(N.U 1000360-20.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024).

Ressalte-se, ainda, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, da Turma Criminais Reunidas do TJ/MT:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, devidamente comprovas a materialidade e autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, conheço do apelo e, no mérito, desprovejo o recurso interposto p
or
AGNALDO SILVA ALVES
, mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025